Tribunal: STF
Processo: Rcl 87568
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Redesaúde Cooperativa de Trabalho em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0001495-23.2017.5.05.0195), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; e das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “01. O cerne da lide resume-se no indevido reconhecimento de vínculo de emprego entre as Reclamantes Constitucional (Cooperativa de Prestação de Serviços Diversos em Saúde) e o Cooperativado(a) JOAO DIONIZIO JESUS CARVALHO FILHO, que através da Cooperativa a que ela era filiado prestava serviço ao Município de Feira de Santana (BA), por intermédio da respectiva Cooperativa, qual seja, no período de 01/04/2006 a 26/11/2016.



    [...]



    18. A decisão vergastada ora reclamada ameaça a autoridade das decisões proferidas nos autos do ADPF n° 324, RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), ADC’s n° 48 & 66/DF, ADI’s n° 3961/DF e ADI n° 5625/DF, que reconhece a validade de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive relações contratuais.



    [...]



    22. Apesar desse conjunto probatório que reafirma a legalidade da relação cooperativa, a decisão reclamada desconsiderou os fatos e presumiu um vínculo empregatício fraudulento, afastando indevidamente o regime cooperativista pactuado. Tal entendimento viola frontalmente a Constituição Federal e os precedentes vinculantes desta Suprema Corte, desrespeitando o modelo de organização de trabalho via cooperativas, garantido constitucionalmente e por legislação infraconstitucional.” 



    Ao final, no mérito, requer a “cassação da decisão atacada e com a determinação de proferimento de nova decisão em atenção ao decidido por esta Suprema Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.961/DF, no Recurso Extraordinário 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), com o reconhecimento da relação exclusivamente comercial e civil entre as partes ou a declaração de incompetência de Justiça do Trabalho”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, o Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Não assiste razão ao Reclamante. 



    Da análise dos autos, verifica-se que, na origem, o juízo sentenciante assentou que “o processo nº 0001777-95.2016.8.05.0195 transitou em julgado em 5.3.2021, tendo sido confirmada a sentença de mérito relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício entre o reclamante e a reclamada Redesaúde Cooperativa de Trabalho. O mencionado vínculo empregatício perdurou de 31.7.2003 a 26.11.2016”.



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte Reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente